Tribunal: STF
Processo: ARE 1498091
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Professora de Educação Básica II. Programa de Ensino Integral. Pretensão voltada ao reconhecimento de nulidade da decisão administrativa que cessou a designação da parte impetrante do PEI Programa Ensino Integral, e consequente retorno ao programa. Sentença que denegou a ordem. Irresignação autoral. Nulidade da decisão administrativa que cessou a designação da recorrente no Programa Ensino Integral. Impossibilidade. Inteligência do artigo 11, inciso II, do Decreto nº 66.799/2022, que regulamentou o art. 51 da Lei Complementar Estadual nº 1.374/2022. Licença-saúde que não constitui exceção prevista no citado dispositivo normativo, de forma que a recorrente foi excluída do Programa de Ensino Integral por não atender aos requisitos específicos de assiduidade estabelecidos para garantia dos objetivos do Programa. Necessidade de dedicação plena e integral dos docentes participantes, verificada a partir de critérios objetivos previstos em legislação específica. Ausência de ilegalidade no ato administrativo que culminou no afastamento da impetrante do Programa de Ensino Integral que possa constituir direito líquido e certo da autora. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 6º; 194; e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Colhe-se dos autos de origem que a impetrante, ora apelante, é professora da rede pública do Estado de SP (quadro do magistério da Secretaria da Educação do Estado de SP), e estava designada para atuar em escola integrante do PEI Programa de Ensino Integral.



    Informa a recorrente que, após passar por problemas de saúde, teve que se afastar do trabalho a partir da data de 6/6/2023, por meio de licença saúde. Ocorre que na data de 22/8/2023, foi surpreendida com o seu desligamento do Programa de Ensino Integral em razão do período de afastamento para tratamento de doença.



    (...)



    Observa-se que a decisão administrativa que determinou o afastamento da impetrante do Programa de Ensino Integral (fls. 41) está fundamentada no artigo 11, inciso II, do Decreto nº 66.799/2022, que regulamentou o art. 51 da Lei Complementar Estadual nº 1.374/2022, norma em vigência no caso presente, que dispõe o seguinte:



    Artigo 11 - A cessação da designação junto ao Programa dar-se-á: 



    II - nos afastamentos, com ou sem prejuízo de vencimentos, exceto quando em virtude de férias, licença-gestante, licença-adoção, licença paternidade, serviços obrigatórios por lei e de outros afastamentos disciplinados em ato do Secretário da Educação; 



    Dessa forma, verifica-se que a licença-saúde não se encontra dentre as exceções previstas pelo inciso II, de forma que a recorrente foi excluída do Programa de Ensino Integral por não atender aos requisitos específicos de assiduidade estabelecidos para garantia dos objetivos do Programa.



    Nota-se, ainda, que a cessação da designação não ocasionou a perda do seu cargo, nem impedimento ao exercício do seu direito à licença saúde.



    Nesse mesmo sentido, conforme bem esclarece o juízo de origem na sentença (fl. 147):



    “Vislumbra-se, portanto, que não houve ilegalidade, pois o regime de dedicação exclusiva afeto ao Programa Ensino Integral visa, dentre outros, como o próprio nome já induz, a continuidade dos trabalhos pedagógicos a fim de que seja prestada educação integral, não implicando que a impetrante perca o cargo original ou não possa se afastar para cuidar de sua saúde, porém os reiterados afastamentos não se coadunam com os requisitos exigidos de implantação do PEI, bem como ao melhor interesse dos alunos atendidos por tal programa”.



    Assim, não se divisa nenhuma ilegalidade no ato administrativo que culminou no afastamento da impetrante do Programa de Ensino Integral, ausente prova de direito líquido e certo da autora.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente